Tribunal: STF
Processo: Rcl 52631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA.; STARBOARD ASSET LTDA.; e STARBOARD HOLDING LTDA. em face de decisão proferida pela Coordenadoria de Execução e Expropriação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000771-47.2013.5.05.0037), a qual teria violado a Súmula Vinculante 10, bem como a decisão proferida no ARE 1.160.361 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    PROCESSO DE ORIGEM. Trata-se, originalmente, de ação trabalhista ajuizada pelo Sr. Carlos Barbosa de Brito Junior (“Carlos Barbosa”) contra LOJAS INSINUANTE S.A e L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. A ação perpassou por toda a fase de conhecimento e resultou na condenação exclusiva de tais sociedades ao pagamento de R$ 3.779.275,38 (três milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), calculados para maio de 2021. 



    Na fase de execução, o Sr. Carlos Barbosa requereu (i) a instauração de procedimento de reunião de execuções pelo Regime Especial de Execução Forçada – REEF contra as rés, a fim de que fossem reunidos os feitos executivos voltados contra os devedores originais, centralizando e unificando os procedimentos relativos a atos expropriatórios; e (ii) a inclusão das ora Reclamantes no polo passivo da demanda executiva por supostamente fazerem parte do grupo econômico das Rés, sem qualquer prova ou mínima plausibilidade jurídica para tanto e, ainda, a despeito de não terem participado da fase de conhecimento de quaisquer das execuções cumuladas. 



    DECISÃO RECLAMADA. Na decisão reclamada (doc. 02), a MM. Juíza Andrea Presas Rocha, no exercício do cargo de Coordenadora de Execução e Expropriação, instaurou o dito REEF, nos termos do Provimento Conjunto TRT-5 GP CR nº 001/2020, com a unificação de mais de 1.700 (mil e setecentos) processos executivos; e, de forma absolutamente irregular e sem nenhum incidente prévio, decidiu incluir as Reclamantes no polo passivo da referida execução coletiva, que totalizava uma condenação conjunta de R$ 24.776.761,70 (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos). 



    Eis o único fundamento utilizado na referida decisão: 



    “Portanto, reconheço a existência de grupo econômico e DEFIRO a inclusão no polo passivo da Empresa STARBORD ASSET LTDA. Outrossim, considerando que a STARBOARD HOLDING LTDA, CNPJ 28344932000170, é a proprietária das Empresas STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22606769000190, e STARBOARD ASSET LTDA, CNPJ 15032609000110, DEFIRO a inclusão no polo passivo das demais Empresas integrantes da holding, reconhecendo a sua responsabilidade solidária, em face da clara existência de grupo econômico, na forma do art. 2º da CLT”. 



    (...)



    Em suma, do dia para noite e sem intimação prévia para se defender, as Reclamantes foram (i) incluídas no polo passivo de mais de 1.700 execuções; (ii) executadas em mais de R$ 24 milhões; e (iii) submetidas às mais variadas constrições patrimoniais. Tudo isso sem terem participado da formação dos títulos executivos judiciais, impedidas de qualquer possibilidade de exercer o contraditório e sem terem sido submetidas a qualquer incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em deliberado afastamento do conhecido art. 133 do CPC (aplicável ao processo trabalhista). Postura típica de países em que não há qualquer tipo de respeito ao devido processo legal, mais especificamente à ampla defesa e contraditório. 



    MANDADO DE SEGURANÇA 1. Ante os inegáveis prejuízos diretamente decorrentes desta decisão, as Reclamantes impetraram o Mandado de Segurança nº 0001753- 94.2021.5.05.0000 (doc. 03), expondo a gravíssima e inaceitável violação dos direitos de defesa da Starboard. 



    Contudo, em 11.10.2021, o Des. Marco Antonio de Carvalho Valverde Filho indeferiu a inicial do writ, extinguindo o processo sem a resolução do mérito (doc. 04), pois não seria cabível a impetração de Mandado de Segurança para combate da aludida decisão. Após a interposição de agravo interno, houve a conversão do processo em diligência (doc. 05), para determinar a emenda à inicial; já realizada, pelo que o feito aguarda julgamento do agravo interno. 



    EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Em paralelo, na data de 26.10.2021, as Reclamantes opuseram exceção de pré-executividade nos autos do Juízo de Origem (doc. 06), também demonstrando a ilegalidade teratológica da decisão de inclusão das Reclamantes no polo passivo do processo trabalhista. 



    No entanto, em 25.01.2022, o Juízo de Origem simplesmente se negou a apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelas Reclamantes, diferindo a sua cognição para momento posterior ao decurso do prazo para intimação de todos os executados (lembrando que são quinze executados atualmente ao todo) e da intimação dos patronos integrantes da Comissão de Credores das executadas originais (doc. 07). Isso é, a apreciação da defesa das Reclamantes ficou sobrestada em razão de providências que não eram prejudiciais à referida análise. 



    Cumpre destacar que, durante esse interregno, foram praticados diversos atos processuais no âmbito do REEF, não sendo possível imputar o atraso na apreciação de tão relevante defesa à morosidade do Judiciário. De fato, o Juízo de Origem tratou de emitir dezenas de ofícios para cumprir a ordem de constrição irrestrita (doc. 08), mesmo ciente de que havia defesa tratando da ilegitimidade da Starboard. 



    MANDADO DE SEGURANÇA 2. Evidente que as Reclamantes não poderiam continuar sujeitas às constrições impostas pelo Juízo de Origem enquanto aguardavam a decisão a respeito da Exceção de Pré-Executividade apresentada há CINCO MESES, motivo pelo qual impetraram o Mandado de Segurança nº 0000271-77.2022.5.05.0000 (doc. 09). 



    No entanto, em 14.03.2022, foi proferida decisão monocrática que indeferiu os pedidos liminares deduzidos no mandamus (doc. 10), por se entender que não haveria qualquer problema no exercício diferido do contraditório – ou seja, na efetiva defesa e respectiva análise somente após a inclusão na execução e da manutenção indiscriminada dos inúmeros atos constritivos acima narrados. 



    (...)



    OBJETO DA RECLAMAÇÃO. Todo esse cenário expõe, de forma inafastável, que a decisão original – e as que a sucederam – afrontaram a autoridade da Súmula Vinculante 10 desse eg. STF, bem como a decisão proferida no ARE nº 1.160.361 pelo Min. Gilmar Mendes. E, por não haver qualquer outro método de se estancar – hoje – as constrições patrimoniais ilegalmente operadas em desfavor das Reclamantes, já que não há recurso cabível para suspender os atos constritivos e potenciais efetivas excussões de patrimônio, levantamento de valores milionários já bloqueados, dentre outros prejuízos, não lhes restou alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional. 



    (...)



    III. MÉRITO: FRONTAL VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DESTE EG. STF A. A SÚMULA VINCULANTE 10



    DESCONSIDERAÇÃO DE DITAME EXPRESSO DA LEI. Como visto, a decisão reclamada – bem como todas aquelas que a sucederam – realizou a indevida inclusão das Reclamantes no polo passivo de mais de 1.700 execuções, cumuladas sob o regimente de REEF, por entender que elas fariam parte do mesmo grupo econômico das empresas originalmente executadas, a despeito de as Reclamantes não terem participado da fase de conhecimento de nenhuma dessas ações 



    A situação é grave! O Juízo de origem determinou tais medidas mesmo sabendo que o art. 513, § 5º, do CPC prevê a impossibilidade de inclusão de coobrigados no polo passivo da execução quando não participaram da fase de conhecimento do processo. 



    Com efeito, o Juízo a quo entendeu por tacitamente afastar a incidência desse dispositivo e não apenas inseri-las indevidamente em polo passivo de execução trabalhista, mas também promover severas constrições ao patrimônio das Reclamantes. Igualmente, afastou a incidência do disposto no art. 133 do mesmo diploma, dado que deixou de observar o iter procedimental necessário à desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir empresas que jamais pertenceram ao seu grupo econômico 



    Embora não tenha havido menção expressa à inconstitucionalidade dos dispositivos acima – até porque desnecessária, ante a gravidade do que foi narrado –, fato é que eles foram solenemente ignorados pelo eg. Tribunal a quo, que se negou a conferir vigência ao seu texto 7 . Seus fins (também equivocados), contudo, não justificam seus meios (absolutamente ilegais). 



    (...)



    AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE. É exatamente essa a violação cometida pelo Juízo a quo. É evidente que a não suscitação expressa da inconstitucionalidade dos dispositivos acima serve exclusivamente como um atalho para deixar de aplicá-los no caso concreto e simplesmente dar seguimento ao intento expropriatório e vingativo em relação às empresas Reclamantes – sem que essas possam sequer se defender, como infelizmente é comum ocorrer na Justiça do Trabalho. 



    Desse modo, ante à violação à cláusula de reserva de plenário, cabe a essa egrégia Suprema Corte reafirmar de forma impositiva a autoridade do seu entendimento sumular e, de uma vez por todas, impedir a continuidade dessa inaceitável violação dos direitos à propriedade de empresas reclamadas pelos juízes do Tribunal Regional do Trabalho. 



    B. DECISÕES RECENTES DO MIN. GILMAR MENDES 



    VIOLAÇÃO. Igualmente, a decisão reclamada, ao negar vigência aos artigos de lei acima citados, também violou frontalmente as recentes decisões proferidas pelo Min. Gilmar Mendes, que, em situações fáticas idênticas à presente, entendeu que não seria possível à decisão do tribunal trabalhista atingir outras pessoas além da executada sem a prévia instauração de incidente próprio (docs. 11 - 14). 



    (...)



    HIPÓTESE FÁTICA DO PRECEDENTE 2 (ARE 1.160.361/SP). Trata-se de recurso extraordinário tirado contra decisão do TST que também manteve a extensão da execução a algumas empresas, mesmo sem ter havido prévia instauração de incidente específico, por reconhecimento de um suposto grupo econômico. 



    (...)



    Ora, trata-se, mais uma vez, exatamente da mesma situação fática que resultou na decisão reclamada: o deferimento da extensão da execução para um suposto grupo econômico, sem prévia defesa, mantida em instâncias superiores por se entender inexistente violação às suas garantias de ampla defesa e contraditório. 



    (…)



    Por tudo isso, vê-se que o caso em tela é de violação patente às garantias processuais mais basilares das Reclamantes e de afronta à autoridade desde eg. STF, motivo pelo qual deve ser provida para anular a decisão reclamada. 



    Requer:



    liminarmente e inaudita altera parte, seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, com a consequente suspensão das medidas constritivas por ela determinadas e a continuidade do processo nº 0000771- 47.2013.5.05.0037, até o julgamento da presente reclamação ou ao menos até a análise da exceção de pré-executividade oposta pelas Reclamantes; 



    (...)



    no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, cassando a decisão reclamada, para todos os fins de direito. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/3/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-5, a execução continua em trâmite. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Na presente hipótese, a parte reclamante apresente três processos nos quais teria havido decisões em desconformidade com a Súmula Vinculante 10: Processo 0000771-47.2013.5.05.0037; Mandado de Segurança 0001753-94.2021.5.05.0000; e Mandado de Segurança 0000271-77.2022.5.05.0000.



    Quanto ao processo principal, referente à reunião de execuções pelo Regime Especial de Execução Forçada–REEF (Processo 0000771-47.2013.5.05.0037), observa-se que todos os atos foram ali proferidos por juízo singular. 



    Quanto ao Mandado de Segurança 0001753-94.2021.5.05.0000, observa-se que, após ser extinto, de forma monocrática, sem resolução do mérito, houve interposição de agravo interno, o qual aguarda julgamento.



    Quanto ao Mandado de Segurança 0000271-77.2022.5.05.0000, cujo objeto era exclusivamente a análise do direito líquido e certo à apreciação da exceção de pré-executividade obstada na origem, os pedidos liminares foram indeferidos monocraticamente, aguardando o julgamento do mérito.



    Assim, o caso não revela ofensa à Súmula Vinculante 10, pois “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17150 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). “Tal postulado não se aplica a julgamento de competência singular, ou seja, não colegiada, no âmbito do qual pode o juiz, mesmo de ofício, deixar de aplicar preceitos normativos que considere contrários ao texto constitucional” (Rcl 25457 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017).



     Cite-se, ainda, o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.



    2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011).



    No mais, no que se refere à suposta desconformidade com os procedentes de relatoria do Min. GILMAR MENDES (ARE 1.160.361 e Rcl 49.513), ressalta-se tratar de casos sem força vinculante, motivo pelo qual não servem de paradigma de controle na via reclamatória, já que ali não figuraram as reclamantes como parte. Nesse sentido:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS “ERGA OMNES”. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 10615 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2013)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 23283 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31/5/2016).



     



    Ainda, o ato impugnado reconheceu a responsabilidade das Empresas Reclamantes sob os seguintes fundamentos (doc. 16, fls. 27-32): 



    II.5.3 – RESPONSABILIDADE DE PEDRO DANIEL MAGALHÃES, CPF102.988.428-58, PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, 223.991.038-07, FABIO VASSEL,CPF 27157115816, STARBOARD ASSET LTDA, CNPJ: 15.032.609/0001-10, STARBOARDHOLDING LTDA, CNPJ: 28.344.932/0001-70, STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERSCONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 22.606.769/0001-90, APOLLO SB HOLDINGS,L.P., CNPJ 29316875000189, E PARTNERS HOLDING LTDA, CNPJ 29264658000192



    (...)



    Trocando em miúdos, PEDRO BIANCHI exerceu, de forma concomitante (formalmente, ao menos de maio/2019 a julho/2020), a Direção das Empresas Emissora e suas Afiliadas (devedoras) e Debenturista (credora), o que demonstra claramente conflito de interesses e confusão patrimonial.



    Ademais, o fato da Debenturista poder exercer, a qualquer momento, a opção pela permuta do crédito (debênture) em ações da MVB evidencia,sem sombra de dúvidas, a sucessão trabalhista, bem como a comunhão de interesses e a atuação conjunta das Empresas de que cuida o art. 2º, §3º, da CLT, a configurar grupo econômico. 



    Com efeito, a partir da negociação da debênture, PEDROBIANCHI, Administrador da Debenturista STARBOARD ASSET, passou a gerir, atuar,interferir e administrar as Empresas do Grupo Máquina de Vendas. 



    Não houve, no caso, simples emissão de debêntures pelo empréstimo realizado. Em verdade, os vínculos entre as Empresas se aprofundaram e os interesses se entrecruzaram 



    Nesse sentido, aliás, já se manifestou o TRT9, que, no julgamento dos Recursos Ordinários referentes aos processos n. 0000488-04.2020.5.09.0672 e n. 0000489-86.2020.5.09.0672, manteve as sentenças de 1º grau,nas quais foi reconhecida a sucessão de empregadores, mantendo-se a responsabilização da STARBOARD HOLDING LTDA, por ser esta uma das proprietárias da STARBOARD ASSET LTDA. 



    (…)



    Portanto, reconheço a existência de grupo econômico e DEFIRO a inclusão no polo passivo da Empresa STARBORD ASSET LTDA.



    Outrossim, considerando que a STARBOARD HOLDING LTDA, CNPJ 28344932000170, é a proprietária das Empresas STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22606769000190, e STARBOARD ASSET LTDA, CNPJ 15032609000110, DEFIRO a inclusão no polo passivo das demais Empresas integrantes da holding, reconhecendo a sua responsabilidade solidária, em face da clara existência de grupo econômico, na forma do art. 2º da CLT. 



    Na presente hipótese, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte Reclamante, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu diante da análise dos fatos e com fundamento no art. 2º da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática.



    Não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 133 ou no art. 513, § 5º, do CPC, cuja incidência ao caso sequer chegou a ser cogitada, demonstrando a ausência da necessária aderência estrita entre o caso e a Súmula Vinculante 10. 



    Também é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021), o que, reitere-se, não ocorreu. 



    Portanto, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pelo Juízo da origem, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a Cláusula de Reserva de Plenário, deve ser apreciado na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente